Tribunal: CARF
Processo: 10680.901836/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901836/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.440 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente processo retorna da conversão de julgamento em diligência
determinada pelo CARF, razão pela qual, por economia processual, transcreve-se o relatório
produzido na Resolução no 1101-000.131 (e.fls. 313/316), ao final complementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901836/2013-06
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901836/2013-06

Cuida-se, na origem, de declaração de compensação (DCOMP) por meio da qual a ora
Recorrente pleiteia alegado crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006 – exercício 2007 –, no valor histórico de R$ 13.440.309,05 – que, atualizado até a
data da DCOMP, perfaz o montante de R$19.676.612,45 –, objetivando a compensação
com débito de IRPJ de abril/2011 no valor de R$ 19.676.612,45 (fl. 235).
A douta DRF - Belo Horizonte confirmou os valores (i) de retenções na fonte
(R$21.257.020,99) e (ii) de pagamentos realizados no exercício (R$147.847.165,03),
glosando, tão somente, (iii) valores relativos compensações declaradas
(R$3.897.864,77) cujo alegado crédito teria se originado em pagamentos a maior de
estimativas, conforme tabela existente no Despacho Decisório n. 048867917 (fl. 233):

Os valores não reconhecidos pela d. DRF encontram-se em discussão em Processos
Administrativos que estão em julgamento neste c. CARF, conforme sintetizado no quadro
abaixo:

Por assim ser, a d. DRF - Belo Horizonte entendeu que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão
pela qual HOMOLOGO(U) PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado” (fl. 233) e apontou como valor consolidado (para pagamento até
30/04/2013) os montantes de R$5.706.474,04 (principal), R$1.141.294,80 (multa) e
R$992.926,48 (juros).
Apresentada tempestiva manifestação de inconformidade (fls. 02/17), a d. 8a Turma da
DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito, nos termos do acórdão n. 1261.268 que restou assim
ementado (fls. 252/265), litteris:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2006 DIREITO CREDITÓRIO. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando comprovado, pelo
interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito
pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito creditório e não deve ser
homologada a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
Contra a r. decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
270/297) afirmando, em síntese, que:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901836/2013-06

Por haver “prejudicialidade externa entre o presente Processo Administrativo e os
Processos Administrativos n° 10680932.846/2009-07 e 10680935.073/2009-11” (fl. 278),
pleiteia, “no intuito de se evitar a ocorrência de decisões desconectadas e potencialmente
contraditórias, a distribuição por dependência aos referidos processos, para apensamento e
julgamento conjunto ou, pelo menos o sobrestamento do presente até o julgamento
definitivo daqueles” (fl. 278);
O v. acórdão recorrido é nulo “por patente ausência de motivação ao afirmar que o indébito
tributário em questão não perfaz os requisitos do art. 170 do CTN” (fl. 280);
“Embora a origem do crédito compensado já esteja sendo discutida em outros dois
processos administrativos (PA’s 10680932.846/2009-07 e 10680935.073/2009-11), ainda
pendentes de julgamento final, a D. Autoridade Tributária promoveu por meio do presente
Despacho Decisório um novo lançamento, incorrendo em cobrança em duplicidade do
crédito tributário (tanto nos presentes autos, como naqueles), configurando bis in idem”
(fl. 283; grifos no original);
Ao final de seu Recurso Voluntário (fls. 290/296), afirma ter demonstrado “que,
independente do resultado a ser obtido nos aludidos processos, o saldo negativo que foi
aqui utilizado há de ser confirmado, homologando-se integralmente as compensações” e
“com isso, a Recorrente poderia limitar suas razões aos argumentos anteriormente
elaborados”. Contudo, afirma que a r. decisão recorrida contém “malicioso argumento” no
sentido de que a Recorrente estaria em situação desfavorável nos processos administrativos
ns. 10680932.846/2009-07 e 10680935.073/2009-11, razão pela qual “passa a demonstrar
que a afirmação dos julgadores a quo é integralmente equivocada na medida em que aduz a
suposta ilegitimidade da origem do saldo negativo de IRPJ formado em 2006”,
apresentando, na ocasião, os motivos pelos quais entende que as compensações promovidas
nas PER/DCOMPs n. 03178.51484.230307.1.3.041072 e 19108.09866.090707.1.3.047973
em debate nos autos dos PAs 10680.935073/200911 e 10680.932846/200907 seriam
inquestionáveis.
Por essas razões, pede expressamente (i) distribuição por conexão e apensamento aos PAs
ns. 10680.935073/2009-11 e 10680.932846/2009-07; (ii) quando menos, o sobrestamento
do presente P.A. até o julgamento definitivo daqueles que lhe são prejudiciais.
Caso assim não se entenda, pede (iii) a anulação do r. acórdão recorrido por deficiência de
fundamentação; ou, caso se adentre o mérito, (iv) o provimento integral do Voluntário a fim
de reconhecer o crédito analisados nestes autos, homologando-se totalmente as
compensações informadas.
É o relatório.
Diante da determinação do CARF, o processo ficou suspenso até a análise de
mérito dos citados processos conexos, cujo julgamento já foi concluído, com decisão favorável
ao contribuinte, conforme se vê do Acórdão no 1401-001.795 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária /
1a Seção (Processo no 10680.932846/2009-07) e Acórdão no 1301002.863 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária/ 1a Seção (Processo no 10680.935073/2009-11), juntados às e.fls. 321/324 e
325/345, respectivamente.
O feito retorna para julgamento de mérito do Colegiado, mediante redistribuição
para esta nova Relatoria.
É o relatório.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901836/2013-06

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito do contribuinte para que se reconheça
o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, que fora glosado em
relação ao crédito decorrente de compensações de estimativas do período.
Após a determinação do CARF para suspensão do feito até o julgamento dos
processos conexos, onde se discutia a matéria de mérito individualmente relacionada às
respectivas compensações das estimativas, vê-se dos autos que já houve julgamento favorável ao
contribuinte, de forma que foram homologadas as compensações que não haviam sido
reconhecidas pela administração tributária na formação do saldo negativo daquele ano, razão
pela qual a matéria tornou-se incontroversa.
Não obstante, deve-se aplicar ao caso dos autos a Súmula CARF no 177, que tem
efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:

SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Assim, ainda que os processos não houvessem sido julgados, tem-se que o
eventual julgamento desfavorável não impediria a formação do saldo negativo, mercê da
aplicação da referida súmula ou, mesmo que ela não existisse, seria a forma justa de impedir o
bis in idem sobre as exigências tributárias decorrentes das compensações não homologadas, pois
o crédito tributário seria recuperável nos processos autônomos em que se discutem seus
respectivos méritos e não se poderia desguarnecer a regular formação do respectivo saldo
negativo do exercício para cobrar duplamente o mesmo crédito tributário.
Ressalte-se que o contribuinte controverte essa matéria como elemento central,
apresentando, inclusive, interessante infográfico que justifica o entendimento subjacente à
aprovação da citada Súmula, a saber:

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.440 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901836/2013-06

Ressalte-se, por fim, que a preliminar de nulidade suscitada para controverter
ausência de motivação perde o objeto em razão da presente análise de mérito.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital